Tribunal: TJES
Processo: 5005405-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005405-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE GAMAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005405-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIONE GAMAS DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONCEDIDO EM SENTENÇA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO INVIÁVEL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA E PARA TER CIÊNCIA DA RENÚNCIA DE SEU ADVOGADO. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não há que se falar em recolhimento do mandado de prisão se ao paciente foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento, ressalvada possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.

3. Hipótese em que, diante da seletividade documental apresentada, e tendo em vista, ainda, que a autoridade coatora informou que a nomeação de defensores dativos foi feita regularmente, na forma da lei, e que a defesa técnica do paciente, composta por dois advogados, não sustentou qualquer preliminar de nulidade, anuindo com o regular julgamento e realizando defesa em plenário, não ficou comprovada manifesta ilegalidade que exija reparo na via estreita do writ.

4. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005405-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIONE GAMAS DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIONE GAMA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
, nos autos do
Processo tombado sob nº
0001455-62.2016.8.08.0059
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente, denunciado pelo crime de homicídio qualificado, não foi intimado para participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri; (ii) em 14 de abril de 2023, dez dias antes da sessão plenária, o então advogado do paciente, Dr. Leonardo Lisboa Motta, comunicou à autoridade coatora renúncia ao mandato que lhe fora outorgado e, mesmo assim, a data da audiência foi mantida sem ter o paciente sido intimado para ciência da renúncia; (iii) em razão disso, o feito padece de nulidade insanável ante a falta de defesa técnica.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Primeiramente, de acordo com a cópia da sentença (id. 5056928, pp. 05/11),
foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

Não há, desse modo, que se falar em recolhimento do mandado de prisão, não havendo perigo de liberdade a ser reparado.

Ademais, quanto à suposta nulidade do interrogatório, verifica-se que a defesa técnica procura antecipar matérias que são objeto de impugnação própria, ou seja, por meio de recurso de apelação.

Como cediço, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento. Nada obstante, é
ressalva
d
a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

Por sua vez, na hipótese vertente, diante da seletividade documental apresentada, e tendo em vista, ainda, que a autoridade coatora informou que a nomeação de defensores dativos foi feita regularmente, na forma da lei, e que a defesa técnica do paciente, composta por dois advogados, não sustentou qualquer preliminar de nulidade, anuindo com o regular julgamento e realizando defesa em plenário, não ficou comprovada manifesta ilegalidade que exija reparo na via estreita do
writ
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)